Tribunal: TJDFT
Processo: 0722003-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0722003-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY PIRES DA PAIXAO REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Ao Núcleo de Assistência Jurídica do UniCeub para que apresente as razões de apelação. A seguir, retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente as contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES